Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. RESULTADO NEGATIVO. PEDIDO DE DANOS MORAIS EM SEDE DE RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está associada à sua utilidade. Se ao analisar o caso entende prescindível a realização de outras provas, correto o indeferimento do pedido à luz do dever de velar pela rápida solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O simples manejo de ação não é circunstância que, isoladamente, sem a efetiva comprovação de má-fé e de deliberada intenção de atribuir falsamente ao demandado a paternidade, tem o condão de gerar abalo, por não se tratar de conduta abusiva, mas mero exercício regular de direito, como lhe faculta a lei.
3. A despeito das alegações feitas na reconvenção, reprisadas nas razões do apelo, não restou cabalmente comprovado nos autos que a autora tenha agido deliberadamente de má-fé e, não sendo verificada qualquer conduta irregular ou abusiva da autora da demanda, não há que se falar em dever de indenizar.
4. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.